Tribunal: TJES
Processo: 0003344-25.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003344-25.2009.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS
EM PEÇAS. TRANSPORTE DE MÁQUINAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA TRANSPORTADORA
.
LAUDO UNILATERAL.
AUSÊNCIA D
E

PROVA
S

EM CONTRÁRIO
.
SENTENÇA

REFORMADA
.
APELO CONHECIDO E

PROVIDO.

I – O direito de regresso da seguradora é incontroverso, vide súmula 188 do STF e art. 786 do CC/02.

II – O transportador deve zelar pela conservação da carga e, consequentemente, responder pelos danos ocasionados no trajeto pelo qual é responsável.

III – À parte recorrida incumbia produção documental
per si
, não relativamente à retirada da carga do terminal portuário (desembaraço aduaneiro), etapa de que não participou, mas da subsequente, quando lhe foi entregue a carga para transporte até SP, o que se daria com o fito de comprovar o real estado e conservação dessa no trecho em que estava sob sua responsabilidade, tendo em vista, ainda, o alto valor das máquinas transportadas; todavia, não o fez, sendo insuficiente, em via judicial, a sua alegação de inexistência de danos quando existentes provas contrárias do alegado.

IV – A análise da documentação exposta na exordial, quando não contrastada com nenhuma espécie de prova em sentido contrário, não deixa dúvidas de responsabilidade da recorrida pelos danos ocorridos, a exsurgir o direito de regresso da seguradora que cobriu os custos do prejuízo de sua segurada, causado pela má prestação de serviço da requerida.

V – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003344-25.2009.8.08.0050

APELANTE: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. em face da sentença proferida em ação regressiva, na qual seu pedido exordial em desfavor da ora apelada TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA fora julgado improcedente, por suposta ausência de comprovação dos danos alegados, sendo insuficiente prova produzida unilateralmente para tanto.

Em suas razões, o autor/apelante aduz ter comprovado, de modo satisfatório, quais peças de sua segurada foram danificadas durante o transporte efetuado pela ré/recorrida, bem como o custeio de tais danos pela parte, fazendo jus ao ressarcimento pretendido.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso dos autos, destaca-se que a parte apelante firmou contrato de seguro para transporte de carga em favor da empresa Metalúrgica Várzea Paulista LTDA
,
conforme apólice de nº 524500072, anexa às fls. 40 – 47.

Em conformidade com a narrativa da exordial, as máquinas descritas em nota à fl. 55 foram transportadas dentro do
container
ZCSU 401139-0 desde o ponto de embarque na Turquia até o seu destino de entrega à segurada, em Várzea Paulista / SP.

Nessa esteira, vale destacar que a empresa Multimex Trading LTDA, a qual consta na nota fiscal à fl. 57 como remetente, atuou como despachante no processo de importação descrito, realizando as diligências necessárias.

No que se refere, porém, ao serviço prestado pela recorrida, é imperioso ponderar que esse ocorreu tão somente em território nacional, conforme a nota fiscal supracitada, tendo como local de coleta “Vila Velha – ES” e entrega “Várzea Paulista – SP”, endereço da segurada.

Ocorre que, quando a carga fora vistoriada pela segurada após a entrega, foram constatadas algumas avarias, as quais foram indenizadas pela seguradora que, por meio da presente ação, vindica o ressarcimento dos gastos que teve, da suposta causadora dos danos: a transportadora ré.

Não obstante o supracitado, o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, sob a alegação de que a prova utilizada para comprovar os danos fora produzida de modo unilateral, sendo insuficiente. Em seus termos:

“
para comprovação dos danos alegados era necessária a realização de uma vistoria conjunta particular ou aduaneira; ou, pelo menos, ser oportunizado a suposta causadora dos danos participar da vistoria, o
que
não verifico no caso sob análise.”
(fl.306)

Destaco compreender as razões que embasaram a conclusão sentencial supracitada, todavia, de logo, registro que essa merece reforma, pelos motivos que exporei abaixo.

Ab initio
, afasta-se, desde logo, o expresso pelo magistrado sentenciante acerca de eventual vistoria aduaneira, tendo em vista a ausência de relevância desse tópico na relação aqui discutida a qual, reforço, ocorreu exclusivamente em trecho nacional após o desembaraço.

Ademais, inicialmente é imperioso ponderar que resta incontroverso o direito de regresso da seguradora, conforme preleciona a jurisprudência pátria, vide súmula 188 do STF e art. 786 do CC/02, note-se:

Súmula 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Outrossim, vale lembrar que o transportador deve zelar pela conservação da carga e, consequentemente, responder pelos danos ocasionados no trajeto pelo qual é responsável, por força dos artigos 733, 749, 750 e outros do diploma civilista pátrio, a saber:

Art. 733. Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso,
respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas
.

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino,
tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado
e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750.
A responsabilidade do transportador
, limitada ao valor constante do conhecimento,
começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário,
ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Em decorrência de tal previsão, cinge ao caso em apreço a perspectiva da responsabilidade civil objetiva, de modo que cabe ao contratante,
in casu
, à seguradora, por sub-rogação, demonstrar

o dano, a ação/omissão e o nexo de causalidade entre eles; enquanto incumbe ao responsável pelo transporte, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar a ausência de um dos pressupostos citados e/ou comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Nesse sentido, ressalta-se que a parte autora efetuou as medidas que estavam ao seu alcance, ou seja, que eram exigíveis para demonstrar fato constitutivo de seu direito, ao passo que a ré/apelada, apesar de alegar a inexistência de responsabilidade sobre os danos e até mesmo a ausência de tais prejuízos, não demonstra documentalmente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme preleciona o art. 373 do CPC.

Acerca disso, preleciona a Corte Superior:
"Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)"
(AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021).

Desse modo, vale salientar que a seguradora apelante juntara, além da apólice de seguro supramencionada, fotos de perícia às fls. 58 – 66, constando conclusão da presença de avarias em uma das máquinas transportadas somada à descrição das peças que precisaram ser substituídas.

Ademais, há a apresentação do recibo de pagamento à segurada pelos danos, o qual demonstra que a seguradora efetivamente arcou, em última instância, com o prejuízo suportado pela empresa com a qual firmou contrato.

Somado ao dito, destaca-se que, conforme recibo à fl. 57, a mercadoria fora recebida
com ressalva de avarias
, em observância do artigo 754 do CC/02, que versa:
a
rt. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado,
devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

À luz do exposto, concluo que a parte apelante cumpriu satisfatoriamente com o ônus que lhe incumbia.

Oportuno, a tal ponto, versar jurisprudência desse Egrégio Tribunal analogamente fundamentada, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRECLUSÃO – DANOS ELÉTRICOS – APLICAÇÃO DO CDC – SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REFORMA DE OFÍCIO – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifico que a decisão de id. 9558084 rejeitou a exceção de incompetência, não sendo interposto recurso de agravo de instrumento, de forma que a matéria está preclusa. 2.
Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3. A seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro, aviso de sinistro e laudo técnico unilateral de inspeção nos bens danificados, que são pertencentes ao consumidor final (segurado), bem como o comprovante de que arcou com a reparação do equipamento.
4. Apesar de o laudo técnico ter ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
. Precedente do c. STJ. 6. O termo inicial dos juros de mora e à correção monetária nas ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, devem fluir data do desembolso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Apelação Cível, 5014360-46.2021, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 09/10/2024)

Nesse passo, à parte recorrida incumbia produção documental
per si
, não relativamente à retirada da carga do terminal portuário (desembaraço aduaneiro), etapa de que não participou, mas da subsequente, quando lhe foi entregue a carga para transporte até SP, o que se daria com o fito de comprovar o real estado e conservação dessa no trecho em que estava sob sua responsabilidade, tendo em vista, ainda, o alto valor das máquinas transportadas; todavia, não o fez, sendo insuficiente, em via judicial, a sua alegação de inexistência de danos quando existentes provas contrárias do alegado.

Registro, ainda, que pela natureza e forma do transporte e a espécie dos danos alegados, resta verossimilhante a alegação autoral, sendo possível que um descuido durante o trajeto tenha ocasionado os prejuízos demonstrados.

A análise da documentação exposta na exordial, quando não contrastada com nenhuma espécie de prova em sentido contrário, já que as razões da ré/apelada quedam-se apenas ao campo das alegações, não deixa dúvidas de responsabilidade da recorrida pelos danos ocorridos, a exsurgir o direito de regresso da seguradora que cobriu os custos do prejuízo de sua segurada, causado pela má prestação de serviço da requerida.

Portanto, encontra-se demonstrado nos autos o dano e o nexo de causalidade alegados, decorrentes da falha no serviço da apelada, a permitir, mormente quando ausente qualquer espécie de prova em sentido contrário, impor responsabilidade pelos danos causados, a consagrar o direito de regresso aqui pretendido.

Saliento que o valor a ser observado para fins de ressarcimento deverá ser apenas o correspondente ao recibo anexo à fl. 67, tendo em vista que o valor de R$ 889,18 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos) alegadamente dispendido com a “regulação do sinistro” não fora documentalmente comprovado.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso
de apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o
decisum
atacado.

De consequência, julgo procedente o pleito regressivo autoral nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a apelada
TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA
ao pagamento do valor de ressarcimento à apelante
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
, qual seja, R$ 14.317,32 (catorze mil trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), que deverá ser monetariamente corrigido desde o desembolso dos valores pela seguradora (10.02.2009), devendo incidir juros moratórios desde a citação, pela SELIC, sendo vedada a cumulação com a correção monetária sob pena de
bis in idem
, nos termos do art. 406 do CC/02
.

Em tal oportunidade, inverto também os ônus sucumbenciais, impondo à parte requerida a condenação de pagamento de custas e honorários advocatícios da ordem de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para Reformar o
decisum
atacado, de modo a julgar procedente o pleito regressivo autoral nos termos do artigo 487, I do CPC. Por conseguinte, condenar a apelada TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA ao pagamento do valor de ressarcimento à apelante SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A., qual seja, R$ 14.317,32 (catorze mil trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), que deverá ser monetariamente corrigido desde o desembolso dos valores pela seguradora (10.02.2009), devendo incidir juros moratórios desde a citação, pela SELIC, sendo vedada a cumulação com a correção monetária sob pena de bis in idem, nos termos do art. 406 do CC/02. Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais, impondo à parte requerida a condenação de pagamento de custas e honorários advocatícios da ordem de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.